Tribunal: TJES
Processo: 5007964-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007964-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA EDUARDA FRANCISCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por MARIA EDUARDA FRANCISCO contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A alegando que solicitou o cancelamento do cartão de crédito e da função débito vinculada à sua conta bancária, contudo, o banco emitiu novo cartão de crédito sem autorização e encerrou sua conta bancária, sem aviso prévio ou justificativa plausível, sendo que esta era a conta onde ela recebia seu salário.”

2.A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordia para condenar a requerida a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

3. O Recorrente, em sua defesa, sustenta que o encerramento da conta e a emissão do novo cartão foram legítimos e dentro dos limites contratuais, e que a Recorrida optou pela manutenção do cartão por meio do Termo de Encerramento. O banco argumenta que a Recorrida não buscou uma solução extrajudicial e que a situação não passa de um mero aborrecimento, sem danos morais, o que não justifica a indenização

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

6. A conduta do banco de emitir um novo cartão de crédito sem a solicitação da consumidora constitui uma prática abusiva, vedada expressamente pelo art. 39, III, do CDC. Além disso, o encerramento unilateral da conta-salário da Recorrida, sem justificativa plausível e sem aviso prévio, configurou uma grave falha na prestação do serviço. Tais ações violam a boa-fé objetiva e o dever de informação, conforme o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.

7. O dano moral, nesse contexto, é evidente, porquanto a conduta da ré causou à autora angústia e prejuízo. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)